Tribunal: TJMT
Processo: 1057636-24.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057636-24.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EDUARDO SOUZA CARVALHO - CPF: 055.932.131-78 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação para sua realização em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se é válida a decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação, diante da ausência de recolhimento do preparo, apesar de intimação para regularização no prazo legal.

III. Razões de decidir

A parte recorrente deixou de comprovar o preparo no momento da interposição do recurso, sendo intimada a realizar o recolhimento em dobro, mas permaneceu inerte, caracterizando-se, assim, a deserção.

O art. 1.007, § 4º e § 5º, do CPC/2015 exige a intimação da parte para suprir a ausência de preparo, sob pena de deserção, o que foi rigorosamente observado pelo juízo.
A alegação genérica de falha no sistema digital, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a deserção, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.213.604).

O respeito ao devido processo legal impõe a observância dos pressupostos recursais, entre eles o recolhimento do preparo, sob pena de comprometimento da paridade de armas entre as partes e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Caracteriza-se a deserção do recurso quando, mesmo após regular intimação para recolhimento do preparo em dobro, a parte permanece inerte. 2. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal, sem justificativa fundada em caso fortuito, força maior ou evento imprevisível, inviabiliza o conhecimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Localiza Rent a Car S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator que rejeitou o recurso de embargos de declaração que interpôs no bojo do agravo de instrumento.

Inconformado, o agravante disserta
que o não recolhimento do preparo decorreu de dificuldades operacionais e comunicacionais. Destaca que o CPC/2015 privilegia a primazia do julgamento do mérito, o acesso à justiça e a instrumentalidade das formas, devendo tais princípios mitigarem a rigidez da penalidade de deserção e que não agiu de má-fé e que o vício seria sanável sem prejuízo à parte contrária. Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação e, não sendo este acolhido, requer a submissão do recurso à apreciação colegiada da Câmara para o provimento do agravo interno e o regular processamento da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dito isso, a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Conforme explanado na decisão recorrida, ante o não recolhimento do preparo recursal simples. Transcorrido o prazo sem manifestação, determinou-se o recolhimento em dobro e, ante o silêncio, mais uma vez, proferiu-se a decisão de não conhecimento.

C
om efeito, o artigo 1.007 do CPC dispõe expressamente:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

Ressalte-se que o próprio § 5º do citado artigo veda a aplicação automática da deserção
sem a prévia
intimação
da parte para regularização do vício, o que foi
plenamente observado
por este Relator originário.

O argumento do agravante, no sentido de que o CPC/2015 privilegia a primazia do julgamento de mérito e o acesso à justiça, embora juridicamente válido em tese,
não autoriza o desrespeito às regras procedimentais mínimas
, especialmente quando a parte
não demonstra nenhum impedimento concreto
, como evento imprevisível, caso fortuito ou força maior que justificasse a omissão.

Não se trata aqui de rigor excessivo, mas da
observância do devido processo legal
e da
paridade de armas
entre os litigantes, exigindo-se que todos cumpram os requisitos formais legalmente estabelecidos, sob pena de grave insegurança jurídica.

Assim, proferiu-se decisão de não conhecimento, ante a deserção, inexistindo mácula, pois, conforme explicitado, deixou a recorrente de comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro no tempo oportuno.

Cito, por oportuno, recente entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro dee 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025